Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE REVISÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na espécie, tem-se que alimentante pretende fazer valer o acordo extrajudicial sobre a valor de alimentos anteriormente homologado por sentença.

2. Contudo, da forma em que foi realizado, não há qualquer indicativo de que o ajuste atenda ao melhor interesse da criança, muito menos que houve a devida ponderação entre o binômio necessidade-possibilidade que orienta a fixação de alimentos em favor do menor, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

3. Em sendo, assim, tem-se que o cumprimento de sentença deve observar o que restou estabelecido no título executivo judicial, e se o alimentante deseja ajustar a prestação alimentícia ao valor que entende adequado à sua nova possibilidade financeira, deve providenciar o meio previsto para a revisão dos alimentos fixados.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.